Tribunal: TJMT
Processo: 1013023-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1013023-47.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Juros, Correção Monetária
]

Relator:
Des(
a).NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[
DES(
A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[
CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELO
EXEQUENTE NA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL, MULTA E CUSTAS JUDICIAIS – IRRESIGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se da alegação de excesso de execução (erro de cálculo) em petição aviada no cumprimento de sentença (impugnação ao cálculo), impõe o art. 525 do CPC, em seus parágrafos 4º e 5º, a declaração de imediato do valor que entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
sob pena
de rejeição liminar.

2. No caso dos autos, tal exigência não foi cumprida e, nesses termos, é imperiosa a rejeição liminar, visto que descabida a supressão tardia dessa falha, em virtude da ocorrência de preclusão temporal para a prática do ato.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO
S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos doCumprimento de Sentença nº 0012623-06.2006.811.0002, movido por
CLOVIS JOACIL DA SILVA
, que dentre outras determinações, rejeitou a impugnação ao cálculo, por entender que tal matéria estaria preclusa.

Recorre a Agravante em face da respectiva decisão, onde refuta os fundamentos lançados pelo Magistrado singular, requerendo, preliminarmente, a tutela de urgência para suspender a decisão agravada (art. 1019, inciso I do CPC) e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar a retificação dos cálculos, corrigindo-o monetariamente pelo INPC, juros legais a partir de 25/02/2000 (data da sentença), bem como afastar a preclusão arguida pelo Juízo diante do flagrante erro material no cálculo (ID nº 133917189 - págs. 1/12).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 134664659 - págs. 1/2).

Instado a manifestar-se, a agravada não apresentou contraminuta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO
S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos doCumprimento de Sentença nº 0012623-06.2006.811.0002, movido por
CLOVIS JOACIL DA SILVA
, que dentre outras determinações, rejeitou a impugnação ao cálculo, por entender que tal matéria estaria preclusa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...
)Por
esta razão, entendo válida a intimação da empresa sucedida, Refrigerantes União Ltda. tendo em vista que a intimação ocorreu no endereço da empresa executada e na figura de pessoa com plena capacidade de comunicar o sócio da executada União, já que é seu genitor, com quem trabalha, motivo pelo qual indefiro o pedido de suspensão da execução por entender que não existe mácula no prosseguimento do feito, notadamente com relação a intimação da executada.

No mais, ocorrida
a
sucessão empresarial e sendo válida a intimação da empresa Refrigerantes União para que pagasse o valor perseguido, a impugnação da executada, neste momento processual, questionando os cálculos apresentados pelo credor acerca do montante da dívida, importa na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão.

Como se não bastasse, ainda que não fosse preclusa, a simples alegação de erro no cálculo sem que o executado demonstrasse a causa que justifica o alegado enriquecimento sem justo motivo do exequente, impõe a rejeição nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO.

I. Segundo a regra do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a ausência de memória de cálculo implica na rejeição liminar da impugnação ou na ausência de conhecimento da matéria atinente ao excesso de execução.

II. Sendo o excesso o único fundamento da impugnação, clara se mostra a sua rejeição. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084723329 RS, Relator:
Ergio
Roque
Menine
, Data
de Julgamento: 04/02/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021).

No mais, quanto ao argumento da executada de suspensão da presente execução por entender que o presente feito foi extinto e não poderia o exequente ter dado prosseguimento para satisfazer o crédito,
verifica-se que tal matéria já foi afastada pela decisão de id. 57620041, tendo o Tribunal de Justiça, nos autos 1010690-59.2021.8.11.0000 desprovido o recurso apresentado pelas executadas e confirmando a decisão de id. 57620041.

Do exposto, indefiro o pedido de suspensão da execução.

Proceda a devida avaliação dos imóveis e após dê ciência as partes acerca da avaliação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias (
...)”

Irresignada
, recorre
a Agravante e, em síntese,refuta os fundamentos lançados pelo Magistrado singular, requerendo o provimento do agravo para determinar a retificação dos cálculos, corrigindo-o monetariamente pelo INPC, juros legais a partir de 25/02/2000 (data da sentença), afastamento da preclusão arguida pelo Juízo diante do flagrante erro material no cálculo.

Defende que a matéria impugnada não está sujeita a preclusão, quando se busca demonstrar ao Juízo que os cálculos apresentados pelo exequente estão em descompasso com o próprio título judicial. Aduz que demonstrou ao Juízo da causa que bastava converter o salário vigente e multiplicado pelo número de salários mínimos (100), o que resultaria em R$ 121.200,00 (cento e vinte mil e duzentos reais) para fins de execução.

Da análise dos autos, vislumbro que o recurso não merece provimento. Explico.

Em que pese o seu inconformismo, razão não assiste à Agravante, visto que a matéria da qual se insurge está superada pela preclusão. O Código de Processo Civil veda à parte discutir no curso do processo as questões que já foram decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Da mesma forma, referente ao argumento levantado de que a incidência de juros e correção monetária deve incorrer a partir da sentença, este não prospera, uma vez que a sentença determinou o marco inicial para a correção monetária a partir da citação.

Nesse sentido, vislumbro que a Agravante requer a modificação de matéria que já fez coisa julgada, prejudicada também a análise neste ponto.

Em relação à indicação de erro nos valores executados, diante da desconformidade com a sentença, não há como este Juízo entender de forma diversa do que já foi lançado em decisão liminar.

Assim, mesmo que fosse entendido que a impugnação de não fosse abarcada pela preclusão, esta não foi acompanhada de indicação do valor correto, ou mesmo de cálculo com demonstrativo, o fazendo apenas em sede recursal, quando do protocolo deste agravo de instrumento, o que não pode se admitir.

Isso porque, não bastasse
a
ocorrência de preclusão temporal para a prática do ato em questão, a regra do art. 525, §5º, do CPC é taxativa e tem por finalidade evitar a apresentação da impugnação desprovida de elementos que possam demonstrar de forma concreta a ocorrência de excesso, de modo que ignorar tal sanção certamente seria fazer letra morta da lei.

Assim, diante da ausência de cumprimento tempestivo à regra do §4º do art. 525 do CPC, ou seja, de apresentação de impugnação instruída com a indicação do valor que entende devido e com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, vedado o conhecimento da alegação de excesso.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada. Ressalte-se, por último, que a rejeição liminar da impugnação, não importa, necessariamente, no acolhimento dos cálculos de cumprimento de sentença, pois nos termos do artigo 524, §2º, do Código de Processo Civil, o Juiz poderá valer-se do contador judicial, ou até mesmo de perícia, para verificar se os cálculos estão em conformidade com a coisa julgada formada na fase de conhecimento da demanda.

Assim, caberá ao Magistrado de primeiro grau apreciar, oportunamente, os cálculos do cumprimento de sentença e acolhê-los ou não, de forma fundamentada.

Isto posto
, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/10/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento originário dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012623- 06.2006.8.11.0002, distribuído por dependência aos autos da ação de “
Indenização
” (Proc. nº 0003117-49.2019.8.11.0002, anterior Proc. nº 1.748/1998), ajuizada pelo ora agravado CLÓVIS JOACIL DA SILVA contra FRISS COMÉRCIO, IMPORTACÃO, EXPORTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, esta que foi sucedida processualmente pela ora
agravante REFRIGERANTES
UNIÃO S.A. e também pela
coexecutada
CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA – ME, tendo por título executivo judicial o v. acórdão proferido no julgamento do RAC nº
24.963/2001, interposto pela ré nos autos do já citado Proc. nº 1.748/1998, cujo teor se extrai da leitura conjunta dos seguintes dispositivos decisórios:

Dispositivo da sentença
:
“(...), julgo procedente em parte o pedido e condeno a ré ao pagamento de uma indenização nos moldes do artigo 1.539 do estatuto civil, equivalente a 100 vezes o valor do salário percebido à época pelo autor, devidamente corrigido a partir da citação, além de (indenização por) danos morais, que arbitro em 60 vezes àquele salário. Condeno-a, finalmente, ao pagamento de Seguro Acidentes em proporção a ser apurada em liquidação, (...).”

(cf. Id. nº 41202700 - pág. 63 dos autos de origem)

Dispositivo do Acórdão
: “(...), conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, ou seja, para reduzir os valores da condenação e fixá-los em salários mínimos, conforme pedido na inicial.”

(cf. Id. nº 41202701 - pág. 14 dos autos de origem)

Deflagrada a fase do cumprimento da sentença, diante da informação de que a executada
Friss
“
não mais se encontrava em efetividade atividade
”, e após o Juízo ter reconhecido a existência de sucessão empresarial,
a Refrigerantes
União e a
Cuyabana
Cervejaria foram incluídas no polo passivo da execução.

Em 09.08.2019, a ora agravante foi devidamente intimada para adimplir voluntariamente o débito exequendo, porém, deixou transcorrer o prazo estipulado sem nada pagar ou positivar nos autos. Só em
21.04.2021, quase dois anos depois, ela revolveu se manifestar nos autos para pedir a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à sentença extintiva proferida em março de 2016, com o consequente arquivamento do feito, o que foi prontamente rejeitado pelo Juízo de origem, cuja decisão foi confirmada por este
eg
. Tribunal de Justiça no julgamento do RAI nº 1010690-59.2021.8.11.0000.

Em 31.10.2021, a ora agravante apresentou a petição que deu ensejo à decisão agravada, intitulada de “
Tutela Provisória de Urgência
”, em que reedita a arguição anterior de “
nulidade da execução
”, e, além disso, acrescenta novas objeções, como à alegação de que “
não foi devidamente intimada para pagar o débito voluntariamente no prazo legal
”, razão pela qual seria indevida a inclusão da multa do art. 475-J do CPC/73, e a de “
erro de cálculo
”, onde impugna os parâmetros utilizados no cálculo apresentado pelo exequente, dizendo que, a seu ver, à definição do
quantum
debeatur
,
deveria ser observado o valor do salário mínimo atualmente vigente, e não o da época da condenação, além disso, como “
o salário mínimo já é corrigido através dos anos (Projeto de Lei Orçamentário Anual), de forma constante, não havendo o que se falar em correção monetária
” (cf. Id. nº 69103833 dos autos de origem).

Na decisão agravada, o MM. Juiz rechaçou a arguição de ausência vício na intimação da Refrigerante União no processo, observando que, “
expedido mandado de intimação, o oficial de justiça, que goza de fé pública, certificou no dia 09.08.2019, id.
41202706, p.
46, que procedeu a intimação da executada Refrigerantes União Ltda. na pessoa de seu representante legal, Sr. Ricardo Augusto
Sguarezi
, filho de José Adalberto
Sguarezi
, este sócio administrador da empresa
Friss
e da empresa Refrigerantes União, tendo o Sr. Ricardo, após receber a contrafé, recusado a assinar o mandado. Com efeito, é certo que a simples recusa em assinar o mandado de intimação não torna nulo o ato, isso porque as empresas executadas encontram-se instaladas no mesmo endereço, e seus sócios, embora distintos, são integrantes da mesma família, ficando cristalino que a citação se realizou, embora recebida pelo filho do representante da empresa União. Ademais, a jurisprudência do STJ tem admitido a validade da intimação da pessoa jurídica mesmo quando recebida por pessoa que não possui gerência ou administração da
empresa, desde que o ato de intimação ocorra no endereço da empresa
”, e, se não bastante, tem-se que a “
executada manifestou nos autos no dia 21.04.2021 (id. 53900966), ocasião em que poderia ter promovido o pagamento ou até mesmo questionado as alegações que ora sustenta, demonstrando desarrazoado o pedido de suspensão da execução neste momento processual
”.

Já quanto à impugnação ao cálculo do exequente, o MM. Juiz não conheceu da objeção oposta pela ora agravante, por considerar que, “
ocorrida
a
sucessão empresarial e sendo válida a intimação da empresa Refrigerantes União para que pagasse o valor perseguido, a impugnação da executada, neste momento processual, questionando os cálculos apresentados pelo credor acerca do montante da dívida, importa na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão
”, além do mais, “
ainda que não fosse preclusa, a simples alegação de erro no cálculo sem que o executado demonstrasse a causa que justifica o alegado enriquecimento sem justo motivo do exequente, impõe a rejeição nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil
”.

Nas razões recursais, a Refrigerante União não combate a conclusão decisória quanto à validade de sua intimação para o pagamento do débito exequendo, focalizando a sua insurgência na tese de que não há preclusão quando a arguição for de erro material na elaboração do cálculo apresentado à execução da sentença, e, ultrapassado esse óbice processual, sustenta que “
o agravado vem apresentando diversos cálculos contrariando o título judicial
”, porque o correto seria apurar o
quantum
debeatur
com base no valor do salário mínimo vigente à época do cálculo, ou seja, “
bastava converter o salário vigente e multiplicado pelo número de salários mínimos, 100 (cem), o que resultaria em R$ 121.200,00 (cento e vinte mil reais) para fins de execução
”, e, quando muito, sob outro
enfoque, “
como a sentença se deu em 25/02/2000, entende o agravante que os juros e correção devem incidir desde
àquela
decisão
”, pois, “
da leitura fiel do acórdão, restou consignado pelo eminente relator Dr. José
Zuquim
Nogueira a seguinte fundamentação ‘(...) correção e juros legais a partir da decisão de primeiro grau’
”.

Tem-se, pois, que, diante do silêncio da agravante quanto à validade de sua intimação, é ponto pacífico o de que ela deixou passar em branco o momento processual oportuno para impugnar o cumprimento de sentença, o que gerou a preclusão da faculdade processual de suscitar as objeções materiais que entendia cabíveis à execução, incluindo, aí, a impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente/agravado.

É verdade que a preclusão não se verifica na hipótese em que se detectar mero erro material no cálculo, este que, segundo já definiu o
eg
. STJ, “
é aquele derivado de
simples cálculo aritmético ou inexatidão material
, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (STJ - Segunda Turma -
AgRg
no
AREsp
859.631/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 02/06/2016), ou seja, “
o erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 494, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética,
que
não pode ser confundido com a mera discordância do executado
acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados
na fixação do quantum
debeatur
, tal como no caso o termo inicial dos juros de mora
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.611/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 12/4/2021), e, no caso, é de todo evidente que a impugnação ofertada pela executada/agravante não se restringe a mero desacerto numérico cometido quando da formulação do cálculo, mas sim de pura e simples discordância quanto aos parâmetros utilizados ao elaborá-lo, mais precisamente, sobre a intepretação correta da previsão constante do
título executivo judicial a respeito do indexador (salário mínimo) e do termo inicial dos consectários legais, objeções estas que deveriam ter sido manifestadas em impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, no momento processual adequado e oportuno à prática do ato processual, porém, como não o foram, agora, de fato, não merecem sequer serem conhecidas, porque preclusa a discussão nos autos.

Observo, ademais, que a tese de que a incidência de juros de mora e correção monetária deveria ocorrer “
a partir da decisão de primeiro grau
”, e não da data da citação, constitui clara e inaceitável inovação recursal, eis que a questão só veio a ser abordada agora, em grau recursal, não sendo suscitada na origem até então, ou seja, não foi submetida ao crivo do Juízo de 1º Grau, nem, portanto, fez parte do objeto do pronunciamento judicial estampado na decisão agravada, a qual se preocupou exclusivamente com a alegação de
bis in idem
em relação aos juros e correção monetária no
cálculo do exequente
por não ter sido observado que o salário mínimo sofre
reajuste automática de seu valor
..., tese que, aliás, foi simplesmente abandonada pela executada/agravante nas razões deste recurso, onde se vê apenas rápida e furtiva menção ao argumento de que “
a agravante

demonstrou ao Juízo da causa que bastava converter o salário vigente e multiplicado pelo número de salários mínimos, 100 (cem), o que resultaria em R$ 121.200,00 (cento e vinte mil reais) para fins de execução
”.

Pelo exposto,
acompanho o posicionamento externado pela eminente Rel. Desª. Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho, e, assim, voto pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
25/10/2022